Tribunal: TJBA
Processo: 8009923-10.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8009923-10.2022.8.05.0039

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: DINAI SANTOS RODRIGUES ALENCAR

Advogado(s): GABRIEL LAGO SANTOS, HELDER ERLAN DAMASCENO BRITO DE MATOS, ALAN SOUZA MACEDO registrado(a) civilmente como ALAN SOUZA MACEDO

APELADO: FRANCISCO MARTINS ALENCAR

Advogado(s):ANTONIO CARLOS SOARES JUNIOR, ANA CAROLINE ARAUJO LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. A
ÇÃO DE
DIVÓRCIO
.
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCABIMENTO. ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE P
ROVIDO.

1. No tocante à insurgência quanto ao indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição, assiste razão à apelante.

2.
Isso porque, uma vez apresentada a contestação e triangularizada a relação processual, o feito deve ser extinto pela redação do art. 485, inciso IV do CPC, com a condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, por aplicação do princípio da causalidade.

3. Não obstante, ante o reconhecimento da ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, resta obstada a apreciação das alegações relativas ao mérito formuladas pelas partes.

4
. Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8009923-10.2022.8.05.0039, em que é Apelante
DINAI SANTOS RODRIGUES ALENCAR e Apelado
FRANCISCO MARTINS ALENCAR
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO

e o fazem nos termos do voto da Relatora.